Tribunal: TJES
Processo: 0001347-39.2020.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001347-39.2020.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NILCO VITORIO PEREIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO FISCO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. ESCALONAMENTO OBRIGATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal, reconhecendo a decadência de créditos tributários (fatos geradores de 2002 a 2006) inscritos em dívida ativa apenas em 2014. 2. O ente público recorrente sustenta a inexistência de decadência por regular constituição em processo administrativo e, subsidiariamente, requer a redução da verba honorária mediante aplicação do juízo de equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se as contrarrazões apresentadas fora do prazo legal devem ser conhecidas; (ii) verificar se houve a decadência do crédito tributário ante a ausência de prova de causas suspensivas ou interruptivas; e (iii) definir se os honorários advocatícios devem seguir o escalonamento legal ou o critério de equidade em razão do valor elevado da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Preliminarmente, não se conhece das contrarrazões protocolizadas após o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.010, §2º, do CPC, operando-se a preclusão temporal. 5. No mérito, mantém-se o reconhecimento da decadência (art. 173, I, do CTN), uma vez que o Estado não se desincumbiu do ônus de comprovar a notificação do auto de infração ou a existência de decisão administrativa definitiva que impedisse o transcurso do prazo de cinco anos. 6. Quanto aos honorários advocatícios, em se tratando de condenação da Fazenda Pública com proveito econômico elevado, a fixação deve observar o escalonamento obrigatório das faixas previstas no art. 85, §3º e §5º, do CPC, sendo vedada a aplicação do critério de equidade (§8º), conforme a tese vinculante do Tema 1076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reformar o capítulo dos honorários advocatícios. 8. Tese de julgamento: "1. É imperativa a declaração de decadência do crédito tributário quando o Fisco não comprova documentalmente a existência de fato impeditivo ou interruptivo do prazo quinquenal. 2. A fixação de honorários de sucumbência contra a Fazenda Pública, quando o proveito econômico é elevado, deve seguir obrigatoriamente o escalonamento de faixas do art. 85, §3º, do CPC, afastando-se o arbitramento por equidade".

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 173, I; CPC, arts. 85, §§ 3º, 5º e 8º, e 1.010, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa (fls. 62/63), que julgou procedentes os E
mbargos à Execução Fiscal
opostos por NILCO VITÓRIO PEREIRA.

O magistrado de primeiro grau reconheceu a decadência do crédito tributário objeto da CDA nº 01544/2014, sob o fundamento de que os fatos geradores (2002 a 2006) ocorreram há mais de cinco anos da inscrição em dívida ativa (2014). Em razão da sucumbência, condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 2.352.878,54 – dois milhões trezentos e cinquenta e dois mil oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

Em suas razões (id. 17228029), o apelante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de decadência, afirmando que o crédito foi constituído regularmente em processo administrativo; (ii) subsidiariamente, a redução da verba honorária, alegando que o valor fixado é exorbitante, pleiteando a aplicação do juízo de equidade.

Contrarrazões apresentadas sob o id. 17228032, impugnando a juntada de novos documentos na apelação e pugnando pela manutenção do julgado.

Ato contínuo, o Estado do Espírito Santo atravessou a petição de id. 17544458, arguindo, preliminarmente, a intempestividade das contrarrazões apresentadas, pugnando pelo seu não conhecimento.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0001347-39.2020.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NILCO VITORIO PEREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa (fls. 62/63), que julgou procedentes os E
mbargos à Execução Fiscal
opostos por
NILCO VIT
Ó
RIO PEREIRA
.

O magistrado de primeiro grau reconheceu a decadência do crédito tributário objeto da CDA nº 01544/2014, sob o fundamento de que os fatos geradores (2002 a 2006) ocorreram há mais de cinco anos da inscrição em dívida ativa (2014). Em razão da sucumbência, condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 2.352.878,54 – dois milhões trezentos e cinquenta e dois mil oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

Em suas razões (id. 17228029), o apelante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de decadência, afirmando que o crédito foi constituído regularmente em processo administrativo; (ii) subsidiariamente, a redução da verba honorária, alegando que o valor fixado é exorbitante, pleiteando a aplicação do juízo de equidade.

Contrarrazões apresentadas sob o id. 17228032, impugnando a juntada de novos documentos na apelação e pugnando pela manutenção do julgado.

Ato contínuo, o Estado do Espírito Santo atravessou a petição de id. 17544458, arguindo, preliminarmente, a intempestividade das contrarrazões apresentadas, pugnando pelo seu não conhecimento.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito recursal, verifico que assiste razão ao Estado do Espírito Santo na insurgência manifestada por meio da petição de id. 17544458.

Conforme certificado nos autos, o prazo para o apelado oferecer resposta ao recurso findou em 20/08/2025. Todavia, a peça de contrarrazões (id. 17228032) foi protocolizada apenas em 25/08/2025, quando já escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.010, §2º, do Código de Processo Civil. Trata-se de prazo peremptório, cuja inobservância acarreta a preclusão temporal.

Portanto, acolho a preliminar arguida pelo apelante no id. 17544458 e
NÃO CONHEÇO
das contrarrazões, as quais não serão consideradas para o deslinde desta controvérsia.

No mérito, contudo, a insurgência do Estado do Espírito Santo contra o reconhecimento da decadência não prospera. Na sistemática do art. 173, I, do CTN, o Fisco dispõe de cinco anos para constituir o crédito. No caso
sub examine
, os fatos geradores remontam ao período de 2002 a 2006, ao passo que a inscrição em dívida ativa (CDA nº 01544/2014) só ocorreu em 2014.

Embora o Estado alegue a existência de processo administrativo suspensivo, não há nos autos qualquer documento que comprove a data da notificação do auto de infração ou a decisão administrativa definitiva. Veja-se que, independentemente da possibilidade de apresentar novos documentos na apelação, fato é que os prints utilizados nas razões recursais não seriam suficientes para corroborar as alegações do apelante.

À míngua de prova de fato impeditivo ou interruptivo do prazo — ônus que incumbia ao ente público —, a manutenção da sentença que declarou extinto o crédito pela decadência é medida imperativa.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, o recurso merece acolhimento parcial. O magistrado
a quo
fixou honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa (R$ 2.352.878,54 – dois milhões trezentos e cinquenta e dois mil oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

Neste caso, embora não seja a hipótese de fixação por equidade, tal como pretendido pelo apelante, a condenação da Fazenda Pública deve seguir o regramento de ordem pública estabelecido no art. 85, §3º, do CPC. Quando o proveito econômico é elevado, a fixação não deve se dar por percentual plano sobre o todo, mas sim pela aplicação sucessiva de percentuais incidentes sobre as faixas de valor ali descritas (escalonamento).

Essa técnica de cálculo, prevista no §5º do mesmo artigo, visa evitar tanto o aviltamento da verba honorária quanto o enriquecimento desproporcional, preservando a justiça remuneratória. Ressalto, outrossim, que a aplicação do escalonamento é dever do julgador e afasta a aplicação do critério de equidade (§8º), conforme a tese vinculante do Tema 1076 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença no capítulo dos honorários advocatícios, determinando que a verba seja fixada mediante a aplicação dos percentuais mínimos das faixas progressivas previstas no art. 85, §3º, incisos I a V, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)